Tribunal: TJDFT
Processo: 0001623-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL ADQUIRIDO DA TERRACAP (SUCESSORA DA NOVACAP). PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO PÚBLICO PARA O PARTICULAR. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA.
1. Integralizado o valor ajustado pela compra e venda de imóvel firmado com a TERRACAP (sucessora da NOVACAP), a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que o bem deixa de ser público e passa a ser particular, independentemente da lavratura de escritura pública; não havendo, portanto, óbice para sua aquisição pela usucapião. Precedentes.
2. A usucapião define-se como o modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada e qualificada pelos prazos e requisitos fixados em lei.
3. Satisfeitos os requisitos objetivos exigidos no caput do art. 1.238 do CC c/c art. 373, I, do CPC, principalmente pelo fato de que a norma não exige justo título nem boa fé para a aquisição originária, forçoso concluir que restou caracterizada a prescrição aquisitiva do bem litigioso pelo instituto da usucapião extraordinária.
4. O pedido de revisão e/ou revogação do beneplácito da gratuidade de justiça deve vir acompanhado de prova inequívoca de que o beneficiado possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que não foi demonstrado no caso dos autos.
5. Recurso parcialmente provido.